Tribunal: TJBA
Processo: 8077869-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077869-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: G. A. S.

Advogado(s)
:
GIULLIANO FELLIPE COSTA MONTALVAO, YURI COTRIM COUTRIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
ENSINO MÉDIO. SISTEMA CEJA.
MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO DIFERENCIADA. MENORES DE 18 ANOS.
EMANCIPAÇÃO
. MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. VEDAÇÃO PELO STJ. TEMA 1.127.

IRREGULARIDADE DA LIMINAR. REVOGAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO CONFORME O PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de Mandado de Segurança, na qual foi concedida liminar para determinar à autoridade coatora que realizasse a aplicação de exames supletivos ao impetrante, menor de 18 anos, para fins de certificação de conclusão do ensino médio. Consta, ainda, determinação ao Centro Universitário UNIFG GUANAMBI para que procedesse à reserva de vaga do impetrante no curso de Medicina (vestibular 2025/2), até o desfecho da avaliação.

A decisão agravada impôs multa cominatória de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento.

A relatora, em decisão inicial, concedeu efeito suspensivo ao recurso (id. 76003987), revogando a liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a concessão de medida liminar que assegure a menor de 18 anos, ainda que emancipado ou com altas habilidades, o direito de realizar avaliação supletiva por meio do sistema CEJA, com vistas à obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, para posterior matrícula em instituição de ensino superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 927, III, do CPC impõe a observância obrigatória aos precedentes qualificados, notadamente os oriundos de julgamento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.945.851/CE (Tema Repetitivo 1.127), firmou a tese de que é ilegal a antecipação da conclusão do ensino médio por menores de 18 anos, mesmo que emancipados ou com altas habilidades, por meio de sistema de avaliação diferenciada oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs.

A publicação da tese repetitiva em 13 de junho de 2024 (DJE nº 3.885/STJ) vincula os tribunais inferiores, tornando inadmissível a concessão de liminar com tal objeto, a partir dessa data.

A decisão agravada violou o entendimento consolidado, motivo pelo qual deve ser reformada, mantendo-se o efeito suspensivo anteriormente deferido.

O parecer do Ministério Público, acolhido como razão de decidir, reforça que normas infralegais não podem prevalecer sobre tese firmada em sede de recurso repetitivo, especialmente diante da ausência de modulação de efeitos que beneficie a situação do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão que concedeu a liminar no Mandado de Segurança.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível a concessão de medida liminar para assegurar a menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, o direito de submeter-se a avaliação diferenciada por meio do sistema CEJA, com vistas à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.127/STJ."
"2. A partir da publicação da tese firmada pelo STJ em 13 de junho de 2024, DJE nº 3.885, é obrigatória sua observância por todos os órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade da decisão concessiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.945.851/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.06.2024 (Tema Repetitivo nº 1.127).

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8077869-48.2024.8.05.0000
,
de Guanambi, em que são partes, como Agravante,
ESTADO DA BAHIA
,
e, como Agravado,
GUSTAVO ARAÚJO SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do
voto condutor.

MM01